Tribunal: TJES
Processo: 5002239-70.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002239-70.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS PIRES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir em parte para manter a procedência do pedido quanto aos danos morais, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como bem assinalado pelo douto Juízo "a quo", que consignou que " Os documentos, áudios e números de protocolos colacionados aos autos pela parte autora corroboram as alegações contidas no exórdio, visto que evidenciam a ocorrência da oferta pela ré quanto a concessão de desconto de R$ 50,00 por mês em suas faturas, bem como que a ré não vem cumprindo com o acordado.Em que pese a ré sustente que não realizou nenhuma cobrança indevida deixou de apresentar nos autos os áudios ou a transcrição dos atendimentos em que o autor apresentou o número de protocolo, inexistindo, portanto, qualquer elemento de prova que infirme a tese autoral.Desta forma, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus que lhe recaía, tenho que tornou-se incontroverso nos autos a falha na prestação dos serviços desta, haja vista que não incluiu o desconto mensal prometido, razão pela qual deve restituir, em dobro, o valor de R$ 350,00, cobrado indevidamente do autor nos meses de janeiro a julho de 2018.No que tange ao dano moral, tenho que a situação narrada nos autos quanto ao ato ilícito perpetrado pela parte ré, cobrança indevida e descumprimento de contrato, gerou dano moral indenizável a autora......", o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor,

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇAS IRREGULARES. FATURAS EMITIDAS COM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DIREITO AO CUMPRIMENTO DA OFERTA NO VALOR CONTRATADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

Narrou a autora que contratou com a ré serviços de telefonia pelo valor mensal de R$ 49.90. Contudo, passou a receber faturas com valores acima do contratado. A sentença julgou procedente a ação para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais bem como ao pagamento do importe de R$ 700,00 a título de ressarcimento pelos valores pagos indevidamente, em dobro. Das faturas acostadas, verifica-se que a ré efetivamente emitiu faturas com valores superiores ao contratado, tendo reemitido diversas delas no valor de R$ 99,00.

Logo, tratando-se de relação de consumo, cabia à ré comprovar a legalidade da cobrança, o que não ocorreu, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, visto que,
apesar de alegar a solicitação de alteração do plano por parte da autora, não acostou aos autos qualquer documento ou gravação comprovando que a autora tenha requisitado qualquer alteração ou anuído com outro valor
. Logo, a cobrança de valores acima do plano contratado é indevida.

Assim, restou evidenciada a falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de a ré readequar o valor para R$ 49,00, para cumprimento do plano contratado, abstendo-se de inserir nas faturas posteriores valores superiores ao contratado.

Contudo, no caso, em que pesem os transtornos enfrentados pela autora com os valores cobrados a maior, não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para configuração do dano moral, exceto em situações peculiares. Assim sendo, ante a ausência de comprovação de situação excepcional, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e afastar a condenação por dano moral.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.